Tribunal: TJDFT
Processo: 0040916-94.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO SOBRESTADO POR FORÇA DA AFETAÇÃO DA QUESTÃO LITIGIOSA AO TEMA 986/STJ. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO REPETITIVO. ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONTRÁRIO AO REFERIDO TEMA. REEXAME. ART. 1.046, INCISO II, DO CPC.
1. Se, durante o processamento dos embargos de declaração opostos tendo por objetivo alteração do acórdão proferido no julgamento da apelação, o processo foi suspenso por determinação do colendo STJ, firmada a tese que deu ensejo a tal sobrestamento, impõe-se a aferição se o acórdão impugnado contraria ou não o posicionamento adotado pelo Tribunal Superior e, em caso positivo, reexaminar a apelação, em observância ao art. 1.046, inciso II, do CPC.
2. Conforme entendimento firmado pelo colendo STJ, “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” (Tema 986/STJ).
3. Apelação não provida. Embargos de declaração prejudicados.